Tribunal: TJDFT
Processo: 0707542-80.2019.8.07.0005
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. omissão, contradiçãO E OBSCURIDADE INEXISTENTES.
1. Os embargos de declaração não podem ser opostos com o propósito de serem reexaminadas as matérias decididas.
2. Negou-se provimento aos embargos de declaração.